Tribunal: TCU
Processo: 040.946/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10917/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos responsáveis Antônio Carlos Figueiredo Nardi (CPF XXX.827.348-XX) e Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira (CPF XXX.589.925-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 54), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal, dando ciência desta deliberação à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde - SE/MS. 1. Processo TC- Processo 040.946/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Figueiredo Nardi (XXX.827.348-XX); Marizete Almeida Silva (XXX.210.881-XX); Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira (XXX.589.925-XX); Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho (XXX.047.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.